Tribunal: STF
Processo: ARE 1536198
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso, com fundamento na Súmula 279 desta Corte. (eDOC 35/ID: 77215f21)



    No agravo regimental, sustenta-se que o Tribunal de origem desconsiderou a natureza religiosa das atividades prestadas nas Casas de Acolhimento da Missão Belém, equivocadamente enquadradas como comunidades terapêuticas pelo Ministério Público de São Paulo, impedindo o exercício de suas atividades e deixando pessoas vulneráveis desamparadas.



    Alega-se que as Casas de Acolhimento localizadas em Jundiaí orientam-se pela liberdade de culto e autonomia conferida às associações religiosas, devendo ser observado o acordo entre o Brasil e a Santa Sé (Decreto 7.107 de 2010), em especial o art. 3º, de modo a reconhecer a personalidade jurídica sui generis dessas instituições. (eDOC 38/ID: 3be5e484)



    Pautado o agravo regimental para julgamento virtual, os recorrentes apresentaram memoriais. (eDOC 40/ID: 94c0c50b)



    Na documentação apresentada, esclarecem que a Missão Belém é um movimento católico, reconhecido pela Arquidiocese de São Paulo, regido pelo Direito Canônico, amparado pelo Acordo Brasil-Santa Sé e em conformidade com o Código Civil, uma vez que seu Estatuto Jurídico como Associação Privada de Fiéis está registrado no 6º Cartório de Pessoas Jurídicas da cidade de São Paulo.



    Ressaltam que as atividades desenvolvidas pelas Casas de Acolhida da Missão Belém, entre elas as duas Casas objeto do inquérito civil aqui em análise, estão expressamente previstas no Estatuto, inclusive como uma de suas principais frentes de atuação. Explicam que essas Casas têm como objetivo promover a evangelização e realizar obras de caridade, tanto no âmbito espiritual quanto material, buscando estabelecer verdadeiros vínculos familiares entre as pessoas que voluntariamente resolvem entrar para a Missão e que, até aquele momento, não possuíam família e estavam morando nas ruas. Informam que a Missão Belém, inclusive, define-se como “uma família para quem não tem família”.



    Concluem que a Missão Belém, na qualidade de associação privada de fiéis, encontra-se amparada pela proteção constitucional conferida à liberdade religiosa e que tal amparo garante ampla autonomia para organizar sua estrutura interna, definir seus ritos e práticas confessionais, escolher seus dirigentes e gerir livremente seu patrimônio, sem ingerência ou tutela indevida do Estado, conforme firme jurisprudência do STF. 



    Entendem que a autonomia institucional reveste-se de caráter essencial e indeclinável para o pleno exercício da missão evangelizadora e caritativa desenvolvida por ela. 



    Requerem que lhe seja dado tratamento em condições de igualdade com as demais organizações religiosas reconhecidas pelo Estado brasileiro, sem discriminação ou privilégio, de modo que se garanta o livre exercício de suas atividades religiosas, assegurando a proteção de seus locais de culto, de seus símbolos e objetos sagrados, bem como o direito de seus membros de professar sua fé e praticar seus ritos em conformidade com suas crenças, aqui incluídos os atos próprios da caridade cristã, como o acolhimento de pessoas pobres e marginalizadas em suas estruturas, ainda que estas sejam simples e modestas, expressão concreta de sua missão religiosa e espiritual.



    E o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    Verifico, pelos documentos juntados aos autos, que a Missão Belém, qualificada na inicial da ação civil pública como “ente organizado sem personalidade jurídica, com endereço na Avenida Augusto Mazzi nº 4891, Bairro Rio Acima, em Jundiaí/SP, CEP 13216-715, e na Avenida Luiz Gobbo, s/n, Bairro Serra do Japi, em Jundiaí/SP, CEP 13210-470” (eDOC 1/ID: 18a95ba3, p. 1), é, na verdade, uma Organização Religiosa, constituída nos termos do artigo 44, inciso IV, do Código Civil, ou uma Associação de Fiéis, conforme previsto no Cânon 298 do Código de Direito Canônico, com estatuto próprio, registrado no 6º Cartório de Pessoas Jurídicas da Capital/SP. 



    Enquanto Associação de Fiéis, a Missão Belém obteve reconhecimento e aprovação por parte da autoridade eclesiástica competente, Dom Odilo Pedro Scherer, Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, em 16 de julho de 2010, a título experimental, e em 29 de abril de 2024, a título definitivo, conforme Decreto de Ereção Canônica Prot. 816/2024, assinado pelo Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer.



    A origem da Missão Belém remonta ao Natal de 2000, quando o Padre Gianpietro Carraro e a irmã Cacilda da Silva Leste reuniram-se com jovens na Praça da Sé. Após 25 anos, conta hoje 300 membros de vida, 7000 membros da aliança e 10.000 membros que sustentam a Missão. Informações disponíveis em seu sítio na internet dão conta da diversidade de trabalhos realizados atualmente, inclusive em outros países, além do reconhecimento de sua importância para tornar a cidade mais justa, bonita e solidária, tendo recebido o Prêmio Cidade de São Paulo em 9 de fevereiro de 2024 (https://www.missaobelem.org).



    Conforme informações juntadas aos autos e disponíveis no site, a Missão Belém é integrada por membros consagrados, que vivem “concretamente com, como e para os pobres”, podendo habitar bolsões de pobreza da cidade onde atuam (favelas, cortiços e até mesmo as ruas) ou as casas de acolhida, para acompanhar de perto aqueles que decidiram sair das ruas e iniciar uma experiência de restauração da própria vida, aderindo a um caminho de oração e trabalho nas casas da missão.



    As Casas de Acolhimento, sob a responsabilidade dos leigos Membros de Vida com promessas, são locais em que alguns integrantes da comunidade moram e onde seguem a metodologia Ora e Labora, que consiste no acompanhamento espiritual e formativo dos acolhidos, por meio de retiros de formação humana e espiritual, catequese e oração. Ainda, acompanham o nível de trabalho prático e assistência às necessidades básicas de todos, sobretudo dos doentes, de modo a fornecer alimentação, saúde, moradia e vínculos familiares.



    Assim, percebe-se que a Missão Belém, inclusive suas casas de acolhimento em Jundiaí, é uma instituição da Igreja Católica, organizada segundo seus preceitos e normas, que objetiva realizar a caridade mediante ações de acolhimento de pessoas vulneráveis por meio da evangelização. 



    Nesses termos, constato que o inquérito civil e a ação civil pública partiram de uma premissa equivocada, qual seja, considerar as Casas de Acolhida da Missão Belém em Jundiaí como Comunidade Terapêutica ou Instituição de Longa permanência para idosos.



    Ou seja, ao desconsiderarem seu caráter de Organização Religiosa, exigiram o cumprimento de normas pertinentes ao funcionamento de estabelecimento, privados ou de caráter assistencial, destinados ao fornecimento de serviços de tratamento de saúde ou de lar para idosos e, diante da impossibilidade de cumprimento de tais regras por uma comunidade religiosa, buscaram a interdição de suas atividades.



    Se estivéssemos diante de uma organização despersonalizada, informal, desempenhando atividades de tratamento de saúde ou de cuidados para pessoas idosas em desconformidade com as normas técnicas que regem o setor, seria totalmente justificável a ação proposta pelo Ministério Público de São Paulo.



    No entanto, como não se trata desse tipo de instituição, precisamos analisar a situação das Casas de Acolhimento da Missão Belém a partir da legislação aplicável às Organizações Religiosas, sob pena de violação ao art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Passo, assim, ao exame da questão constitucional subjacente ao caso concreto dos autos, qual seja, a proteção do direito à liberdade religiosa.



    Conforme ensina Jónatas Machado, a liberdade e a igualdade são pedras fundamentais do Estado Constitucional. A liberdade religiosa, o princípio da igualdade e a proibição de discriminação são direitos consagrados tanto no plano nacional como no internacional. Dada a centralidade da crença religiosa na garantia da dignidade, identidade e autenticidade dos indivíduos, o contexto da civilização judaico-cristã ocidental entendeu necessária integrá-la dentro do perímetro da liberdade individual. Nas palavras do Professor da Faculdade de Direito de Coimbra:



    “A liberdade religiosa é um direito fundamental consagrado na generalidade dos instrumentos internacionais de direitos humanos e das constituições estaduais. A mesma é indissociável da autonomia moral e racional do ser humano, da sua liberdade de consciência, de pensamento e de expressão. Ela integra a liberdade de crença, que protege o direito de desenvolver e sustentar uma determinada visão do mundo, incluindo aqui uma visão acerca da origem, do sentido e do destino da vida humana. Da visão do mundo sustentada decorrem, naturalmente, alguns imperativos éticos e morais. Daí que a mesma seja indissociável da liberdade de comportamento, incluindo aqui a prática religiosa e a adopção de normas quanto a ritos, hábitos dietéticos, vestuário e outros aspectos da conduta moral. A liberdade religiosa compreende ainda a liberdade de culto, abrangendo aqui a oração e a participação em serviços religiosos. A liberdade religiosa integra ainda a liberdade de expressão religiosa, incluindo naturalmente a liberdade de dar a conhecer as próprias crenças religiosas. A liberdade religiosa procura remover a coerção e a discriminação no domínio religioso.” (MACHADO, Jónatas. Liberdade e igualdade religiosa no local de trabalho - Breves apontamentos, In: Cadernos da Escola Judicial do TRT da 4a Região, n. 03-2010, p. 10.)



     O âmbito de proteção da liberdade religiosa abrange, portanto, a liberdade de formar, possuir e manifestar uma crença. Mas não é só. A liberdade religiosa também assegura ao indivíduo agir em conformidade com sua convicção. Ademais estão protegidas as respectivas negações, isto é, a liberdade de não acreditar nem professar nenhuma fé.



      Ressalto que o alcance dos destinatários da liberdade religiosa, como anotam Pieroth e Schlink, não é medido pela força numérica nem pela importância social de determinada associação religiosa. A liberdade de credo deve ser assegurada de modo igual a todos, desde os membros de pequenas comunidades religiosas aos das grandes igrejas e de seitas diferentes ao círculo cultural dominante (PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. 2. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 257).



     O direito à liberdade religiosa já foi objeto de diversos precedentes com repercussão geral reconhecida, além de fundamento jurídico de diversas ações de controle concentrado, não havendo dúvidas de sua proteção constitucional e incidência nas relações com o poder público e com particulares.



     Em relação às Testemunhas de Jeová, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, com base na liberdade religiosa, o direito de recusa a tratamento médico que envolva transfusão de sangue, conforme as teses fixadas em repercussão geral:



    Tema 952 - “Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. 2. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde- SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio.” (RE 979.742, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, PJe 25.11.2024)



    Tema 1.069 - “É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde, por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde, por razões religiosas, é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive, quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. 2. É possível a realização de procedimento médico, disponibilizado a todos pelo sistema público de saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente. (RE 1.212.272, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, PJe 25.11.2024)



    Ao analisar a legislação estadual que permitia o sacrifício de animais em ritos religiosos, a Corte entendeu pela constitucionalidade de tal norma como forma de garantia da liberdade de culto das religiões de matriz africana, fixando a seguinte tese: "É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana" (RE 494.601, Rel. Min. Marco Aurelio, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, TJe 19.11.2019).



    De forma mais abrangente, ao analisar o tema 953 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que deve ser permitida a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados a crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível (RE 859.376, Rel. Min. Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2024). Entendeu, ainda, que cabe à Administração Pública oferecer estruturas alternativas para o servidor, ainda que em estágio probatório, e para o cidadão que queira participar de concurso público, quando as regras estabelecidas forem incompatíveis com as crenças religiosas do cidadão, fixando as seguintes teses:



    Tema 386 - "Nos termos do art. 5, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". (RE 611.874, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021)



    Tema 1.021 - "Nos termos do artigo 5, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada (ARE 1.099.099, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021).



    A jurisprudência constitucional brasileira reconhece o direito à liberdade religiosa desde a Constituição de 1891. A propósito, veja-se o Recurso Extraordinário 31.179, de relatoria do Ministro Hahnemann Guimarães, julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em 8 de abril de 1958. Na ocasião, o Tribunal, ao concluir que competia exclusivamente à autoridade eclesiástica decidir questões sobre as normas da confissão religiosa, recorda a presença do direito à liberdade religiosa em todas as Constituições da República. Destaco o seguinte trecho do voto do relator:



    "(...) A autoridade temporal não pode decidir questão espiritual, surgida entre a autoridade eclesiástica e uma associação religiosa. Esta impossibilidade resulta da repleta liberdade espiritual, princípio de política republicana, que conduziu à separação entre a Igreja e o Estado, (...).



    O citado dec. n. 119-A proíbe ao poder público intervir na disciplina das associações religiosas, dispondo, no art. 3o., que a liberdade de culto 'abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público'. 



    Esta proibição tem de ser observada sob a Constituição vigente, que garante, no art. 141, parág. 7o., a liberdade de culto, como as Constituições de 1891, art. 72, parág. 3o., de 1934, art. 113, 3, e de 1937, art. 122, 4. (...)" (RE 31.179, Min. Hahnemann Guimarães, Segunda Turma do STF, 8.4.1958. Grifei)



    Destaco, por fim, dois precedentes desta Corte, em sede de controle de constitucionalidade, que demonstram o alcance da liberdade religiosa, inclusive enquanto proteção do agir de acordo com a própria fé.



    Na ADI 4.439, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental (ADI 4.439, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ acordão Min. Alexandre de Moares, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2018). 



    Já na ADI 2.566, a Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 4º da Lei 9.612/1998, que proibia o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária, por entender que a liberdade religiosa é exercível não apenas em privado, mas também no espaço público e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião (ADI 2.566, Rel. Min. Alexandre de Moares, Red. p/ acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22.10.2018).



      A análise da jurisprudência desta Suprema Corte permite concluir que o direito fundamental à liberdade religiosa goza de amplo espectro protetivo e tem sido, reiteradamente, assegurado, em especial no que diz respeito à exteriorização da fé, que, consoante visto, vem sendo objeto de incisivas manifestações protetivas.



      No caso dos autos, verifico que a Missão Belém, enquanto Organização Religiosa, deve ter garantido pelo Estado brasileiro seu direito à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício dos cultos e à proteção dos locais de culto e suas liturgias, bem como a sua autonomia e liberdade de organização e funcionamento.



      Ter garantido seu funcionamento com base no direito à liberdade de crença não significa tornar uma organização religiosa imune à fiscalização por parte dos órgãos estatais. Significa que o Estado, na sua atividade de polícia administrativa, deve impor o cumprimento das regras pertinentes, de forma proporcional e adequada à sua finalidade, sem inviabilizar suas própria existência.



     Impor à Missão Belém, Organização Religiosa, a observância de normas destinadas a regular o funcionamento de instituição de natureza diversa, como as Comunidades Terapêuticas ou Instituições de longa permanência para idosos, importa em violação ao direito à liberdade religiosa, especialmente no que toca à sua autonomia de organização e funcionamento.



      Não é razoável, assim, exigir que uma Organização Religiosa, que possui Casa de Acolhimento para moradia e cuidado de seus membros, atenda - sem nenhum tipo de consideração quanto às singularidades da instituição - a normas como as previstas na Resolução RDC 29/2011, destinadas às Comunidades Terapêuticas. Entre essas exigências, cito as seguintes: “possuir documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais; manter responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem assim profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento (artigos 5º e 6º); manter ficha individual de cada um dos residentes, que registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como eventuais intercorrências clínicas (art. 7º)”.



     Ora, não se trata de instituição que presta serviços, remunerados ou a título gratuito, típicos de uma clínica, com horário de funcionamento e desempenho de atividades técnicas. Não é essa sua natureza, não é essa sua finalidade.



     O caso se assemelha a situação que chegou ao meu conhecimento, relacionada ao Rotary Club, que tentava regularizar uma tradicional casa de abrigo de jovens e crianças no Núcleo Bandeirante - a Casa da Mãe Preta, muito conhecida em Brasília. E seus gestores não conseguiam regularizar o abrigo, porque não conseguiam preencher certos requisitos exigidos pelo Estado, entre eles o tipo adequado de cozinha para atender as crianças que lá estavam há algum tempo. Em determinado momento, entidades passaram a afirmar que as crianças não podiam estar abrigadas naquele espaço. E isso por meio de uma exigência sofisticada: a cozinha teria que ter um tipo de piso específico; o material onde se faz a comida teria que ter qualidade de granito. 



     Nós conhecemos um pouco as dificuldades dos moradores de rua, de pessoas que não têm um teto para morar e a dificuldade de oferecer abrigos. O estado de coisas inconstitucional envolvendo a população em situação de rua, inclusive, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao referendar a medida cautelar deferida pelo Min. Alexandre de Moraes na ADPF 976.



     Registro, ainda, que o juiz de primeiro grau reconheceu que as provas produzidas nos autos demonstram que as pessoas acolhidas pelo estabelecimento recebem bom tratamento e que o encerramento das atividades da instituição ensejariam o abandono de dezenas de pessoas que estão num “ambiente saudável, organizado e respeitoso, relegando-as a lugar nenhum, facilitando que retornem às ruas (...)”:



    É fato incontroverso que a documentação exigida é sim inexistente.



    No entanto, respeitosamente ao entendimento do Ministério Público, até que se consiga uma alternativa melhor e mais adequada à recepção de pessoas em extrema vulnerabilidade, descabe ao Poder Judiciário proibir a entidade e os demais requeridos em prestar apoio material, mas sobretudo moral e religioso, àqueles que necessitam.



    O que se verifica, do vasto conjunto probatório acostado aos autos, é que o movimento religioso denominado Missão Belém atua no Município de Jundiaí, acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade com as mais diversas problemáticas, em suas duas unidades apontadas na inicial, sendo a maioria delas dependentes químicos em situação de abandono e/ou ex-moradores de rua, além de alguns idosos. 



    A finalidade da Missão Belém, conforme amplamente comprovado nos autos através da farta prova documental e oral, é acolher, acompanhar e resgatar pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes dignidade através da espiritualidade. 



    Os acolhidos são pessoas que lá ingressam ou de lá se retiram espontaneamente, conforme seu livre arbítrio e autodeterminação (f. 138).



    Os documentos trazidos aos autos revelam, por sem dúvidas, que as pessoas lá acolhidas são bem tratadas (f. 41), com alimentação orientada por nutricionista (f. 94), em um ambiente limpo e organizado (f. 95, 138) e, ainda, livre de drogas (f. 86), não tendo sido observado qualquer sinal de maus tratos (f. 95). 



    Pelo quadro retratado de forma praticamente unânime nos autos, nota-se que a ausência de documentação formal não pode acarretar a interdição pura e simples do local.



     Desse modo, verifico que o acórdão recorrido, ao dar parcial provimento à ação civil pública do Ministério Público de São Paulo, sem considerar as singularidades da instituição em comento, violou o direito à liberdade religiosa dos membros da Missão Belém, Associação de Fiéis reconhecida pela Igreja Católica.



     Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de 17 de março de 2025 (eDOC 35/ID: 77215f21) e dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação civil pública.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente